Tribunal: TJBA
Processo: 8017995-06.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-17
Data de publicação: 2023-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8017995-06.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: EDMEA GEORGINA DE SANTANA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA.
EXEQUENTE. PROFESSOR
A
APOSENTAD
A
ADMITID
A
EM
0
4
/
08
/19
8
0
.

EXTENSÃO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ATIVOS E INATIVOS/PENSIONISTAS COM PARIDADE VENCIMENTAL. COISA JULGADA.
PARIDADE VENCIMENTAL COMPROVADA.
DEDUÇÃO DA QUANTIA MENSAL PERCEBIDA A TÍTULO DE VPNI INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL 12578/2012. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DISTINTA DO VENCIMENTO/SUBSÍDIO. SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA.

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO
DOS VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA EXECUÇÃO E A DATA DA EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO
ATRAVÉS DE
FOLHA SUPLEMENTAR.
SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO

TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ
.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
ACOLHIDA
QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
EXECUÇÃO SOBRESTADA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR.

P
RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO
REJEITADA
QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da

PETIÇÃO CÍVEL n.
8017995-06.2022.8.05.0000
, em que
é exequente
EDMEA GEORGINA DE SANTANA TEIXEIRA
e
executa
do o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
a preliminar suscitada pelo ente público e, no mérito,

NÃO
ACOLHER
A
IMPUGNAÇÃO
quanto à obrigação de fazer
,
sobrestando o feito quanto à obrigação de pagar,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça